Tribunal: TJES
Processo: 5005000-23.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005000-23.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: EDSON DOS SANTOS AMANCIO

IMPETRADO: 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL. TERCEIRO DE BOA-FÉ. COBRANÇA DE TAXAS E DESPESAS DE PÁTIO. ILEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por Edson dos Santos Amâncio contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Conceição da Barra, que condicionou a restituição de veículo apreendido ao pagamento de taxas e despesas de pátio, embora reconhecida a propriedade do bem pelo impetrante, terceiro de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência de pagamento de taxas e despesas relativas à remoção e estadia de veículo apreendido por ordem judicial em processo penal, quando o proprietário é terceiro de boa-fé e não responde criminalmente pelos fatos investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão do veículo decorreu de ordem judicial no curso de ação penal, não relacionada a infrações administrativas de trânsito.

4. O art. 271, §1º, do CTB, que prevê o pagamento de taxas e despesas para restituição de veículos, refere-se a medidas administrativas, não sendo aplicável nos casos de apreensão por infração penal quando o proprietário é terceiro de boa-fé.

5. A exigência de tais encargos configura violação a direito líquido e certo do impetrante, notadamente diante da ausência de previsão legal expressa para cobrança nesses casos.

6. A jurisprudência do TJES, TJSP e TJMG converge no sentido de afastar a exigência de pagamento de encargos de pátio quando a apreensão é penal e o proprietário é terceiro não envolvido no crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Segurança concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
C
ÂMARA CRIMINA
L

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 500
5000
-23.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EDSON DOS SANTOS AMÂNCIO

AUTORIDADE COATORA:
2ª VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado
por

EDSON DOS SANTOS AMÂNCIO

em
face da

decisão

proferid
a
pelo
MM. JU
Í
Z
O
D
A 2
ª
VARA
CRIMINAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
,

que,
nos autos da
aç
ão penal nº
0000026-17.2024.8.08.0015
,
d
eterminou a restituição do veículo apreendido, condicionando a entrega do bem ao pagamento de taxas e despesas de pátio.

Quanto aos fatos, o impetrante alega que seu filho, Arthur da Silva Amâncio, foi preso em flagrante no 16/03/2024 transportando material entorpecente em um veículo
Chevrolet Montana LS2, ano 2017, cor branca, placa LTC1F54, CHASSI 9BGCA8030JB185562
e
Renavam 1140569144
, que desde então encontra-se apreendido.

Destaca que o juízo determinou a restituição do
bem
, reconhecendo ser este de propriedade do impetrante.

A
duz
que
em 14/03/2025, a
autoridade coatora indeferiu o pedido d
a defesa de
isenção das taxas e despesas de pátio, ressaltando que
a
restituição do veículo
requer o
pagamento
prévio
das despesas de remoção e estadia
,
na forma do art. 271, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro,
independentemente do motivo da apreensão
, não havendo previsão legal para a isenção automática dos encargos
na hipótese
de ausência de condenação criminal do proprietário ou de terceiros, pois
a obrigação do pagamento decorre d
a
simples permanência do veículo no pátio
, constituindo despesa pública.

P
rossegue alegando a existência de flagrante ilegalidade e
violação
ao
direito líquido e certo, relativamente ao impetrante,
que é
terceiro de boa-fé, passível de reconhecimento pela via eleita.

A
firma
que a
autoridade coatora não se valeu de fundamentação válida, pois a cobrança de taxas e despesas com o transporte e estadia do veículo somente
é

cabível quando
a apreensão
do bem

é
determinada como penalidade administrativa, decorrente da prática de infração de trânsito, não
havendo justificativa para tal
cobrança no caso em comento.

Assevera
que a apreensão veicular decorre de uma infração penal e que a
estadia no pátio
ocorre
por força
de determinação do
Estado,
devendo ser levado em consideração o tempo de tramitação de um processo criminal e o momento em que o magistrado analisa a possibilidade de restituição do veículo, não sendo razoável exigir o pagamento de despesas de pátio à parte que não deu causa.

Ressalta que não há previsão legal para a cobrança de taxas quando a apreensão decorre de infração penal e que a jurisprudência se mostra favorável à sua tese.

Além disso,
sustenta
que o
s valores já ultrapassam R$ 15.000,00 (quinze mil reais), restando inviável a restituição do
automóvel
,
sobretudo
por ser hipossuficiente
.

Quanto a
o
periculum in mora
,
destaca ser
evidente, já que o veículo encontra-se apreendido em pátio desde 16/03/2024, em processo de deteriora
ção diária. Já
o
fumus boni iuris
resta
demonstrado
na própria redação do art. 271 do Código de Trânsito, que não prevê expressamente o pagamento de taxas e despesas de pátio, quando decorrentes de infrações penais, mas apenas de infrações administrativas de trânsito.

O pedido liminar foi deferido (ID
13029170
).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 13276277 – fls. 49/51).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pela concessão da
segurança
(ID
13352700
).

Pois bem.

Nos termos do que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição Federal:
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas-corpus ou habeas-data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Em sua obra Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção,
Habeas Data
1
, Hely Lopes Meireles conceitua Direito Líquido e Certo da seguinte forma:

“
É o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda não indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais".

A
pós compulsar os autos,
entendo que se encontram presentes
os
pressupostos

autoriza
dores
da concessão
segurança
,
pois o
causídico
logrou êxito em comprovar que o
impetrante
é
o
proprietário do veículo e
terceiro de boa-fé,
não se
mostrando
razoável
cobrar-
lhe
as taxas e despesas
de pátio,
quan
d
o
os
encargo
s

decorrem de
apreensão de veículos por determinação judicial,
até
porque
não há
previsão expressa na legislação
nesse
s
caso
s
.

E a
jurisprudência é firme nesse sentido. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. COBRANÇA DO PAGAMENTO DE TAXAS E DESPESAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO DE VEÍCULO NO PÁTIO DO DETRAN APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL. INVIABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O art. 271, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro condiciona a restituição do veículo ao pagamento prévio de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica. No entanto, é preciso realizar uma leitura sistematizada do dispositivo: este se encontra no capítulo XVII, que trata das Medidas Administrativas, porém, o caso não é de penalizar o proprietário do veículo, haja vista que o veículo apenas ficou retido para aferir se o veículo era utilizado para o tráfico de drogas, em uma ação em que o réu não é o paciente.
2.
O paciente é terceiro de boa-fé, de maneira que não se afigura justo cobrar as taxas e despesas dele, mesmo porque inexiste previsão expressa na legislação quanto a esse encargo

nos casos de apreensão de veículos por determinação judicial
.
3. Segurança concedida. (TJES,
Mandado de Segurança
Criminal nº
5007450-70.2024.8.08.0000,
2ª Câmara Criminal, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Julgado em 20/08/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS TAXAS E DESPESAS DE PERMANÊNCIA DO VEÍCULO APREENDIDO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO CRIMINAL. POSSIBILIDADE.

Apreensão que se deu no interesse da justiça.
Pagamento das custas e taxas descritas no artigo 271, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro que se aplica às hipóteses de infrações de trânsito e administrativas. Inocorrência na espécie. Ausência de previsão legal a estipular o pagamento das despesas pelo proprietário do veículo, em se tratando de apreensão proveniente de ordem judicial.
Segurança concedida para determinar a imediata restituição do bem apreendido ao legítimo proprietário, independentemente do pagamento de taxas ou custas.

(TJSP; MS 2220396-19.2019.8.26.0000; Ac. 13001970; São Paulo; Primeira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Péricles Piza; Julg. 21/10/2019; DJESP 25/10/2019; Pág. 4761)

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. DECISÃO QUE DEFERIU A RESTITUIÇÃO DE AUTOMÓVEL A TERCEIRO DE BOA-FÉ. ISENÇÃO DE TAXAS E DESPESAS PERTINENTES À REMOÇÃO E ESTADIA DO VEÍCULO. NECESSIDADE. APREENSÃO NÃO RELACIONADA A INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA.

É de rigor a isenção de taxas e despesas pertinentes à remoção e estadia do veículo apreendido em favor do proprietário, terceiro de boa-fé, se o bem não foi custodiado por infração administrativa, a não incidir o art. 271, § 1º, do CTB.

Declarada a hipossuficiência financeira, deve ser concedida a justiça gratuita, subsistindo, contudo, a exigibilidade do pagamento das custas processuais, cuja suspensão encontra amparo no art. 98, §3º, do CPC. (TJMG; MS 2372613-34.2024.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 11/06/2024; DJEMG 12/06/2024)

À luz do
expost
o
,
sem mais delongas, confirmo a liminar a seu tempo deferida e
CONCEDO A SEGURANÇA
,

a fim de

determinar a restituição do veículo, com
isen
ção das taxas e
despesas de
estadia em pátio
.

Sem honorários de sucumbência, na forma do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e dos enunciados sumulares 512 do STF e 105 do STJ.

É
como voto.

1
Meireles, Hely Lopes. Mandado de Segurança. Ação Popular. Ação Civil Pública. Mandado de Injunção. "Habeas Data". 13ª ed. São Paulo, 1989.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.